Tribunal: STF
Processo: HC 233747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ nos autos do RHC 181.498/PE e do HC 848.246/PE, assim redigidas, respectivamente:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por ALEXANDRE LEONARDO DE ASSIS, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem originária e manteve a prisão preventiva do réu pela suposta prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta Corte, a defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o réu encontra-se preso desde 27/12/2019, sem que tenha sido finalizada a instrução até o momento, tampouco proferida a sentença.



    Aduz ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, a qual foi pautada apenas na gravidade abstrata do delito.



    Afirma, ainda, que o acusado é primário, possui bons antecedentes e que não há indícios de que, uma vez solto, voltaria a delinquir.



    Requer a revogação da prisão preventiva do recorrente, sob a afirmativa de que estão ausentes os seus requisitos e fundamentos autorizadores, com a substituição, se necessário, por cautelares diversas da prisão.



    A liminar foi indeferida.



    O MPF manifestou-se pelo não provimento.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva sob o seguinte argumento:



    Aduz que, de acordo com a Representação, um dos alvos identificados foi o ora paciente conhecido por ‘Xande’, e que o monitoramento indicou que ele está diretamente ligado a Robson, que é o líder do tráfico nos bairros de Pontezinha, Barra de Jangada. Menciona que, no período de monitoramento, o paciente realizou a venda de entorpecentes e cobrou de seus subordinados o dinheiro oriundo da venda de drogas.



    (...)



    No caso em análise, vê-se que o magistrado a quo tem atuado diligentemente, impulsionando o feito com regularidade, constando das informações prestadas que se trata de feito de alta complexidade, contando com 13 (treze) réus, representados por advogados distintos, com diversos pleitos, o que por si só gera uma maior dilação processual.



    (...)



    Assim observo que, somente em 18/10/2022, é que houve a apresentação de todas as defesas prévias e o cumprimento de todas as intimações necessárias, tornando possível o recebimento da denúncia, fazendo-se necessária, ainda, a suspensão do feito em relação ao corréu William José, que não foi encontrado, tendo o magistrado diligentemente designado audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2023.



    Resta claro, portanto, que se trata de feito complexo, envolvendo 13 (treze) acusados com advogados distintos, cujas defesas prévias não foram prontamente juntadas aos autos, havendo necessidade de apreciação de vários pedidos de relaxamento, revogação da prisão, designação da defensoria pública, dentre outros requerimentos, o que requer certa dilação processual, mas que, ainda assim, o feito tem transcorrido regularmente, inexistindo qualquer desídia do juízo.



    Ademais vê-se que, em 23/01/2023, foi realizada a audiência de instrução com a oitiva de quatro testemunhas de acusação, interrogatório de onze acusados e ouvida uma testemunha referida, tendo o magistrado, em decisão proferida em 27/02/2023, revogado a prisão de três réus (Paulo Sérgio Silva Menezes, Reinaldo Falcão de Lima e Gean dos Santos Alves) e mantido a prisão de Felipe Eduardo Melo da Silva, Altamir dos Anjos Silva, Alexandre Leonardo de Assis, Douglas José da Silva e Robson Francisco de Araújo, ocasião em que determinou a realização de diligências solicitadas pelo Parquet.



    Do exame do transcorrer do feito, portanto, nada indica ter havido desídia ou descaso com o tramitar do processo, o qual teve movimentação que pode ser considerada regular, tendo em vista suas peculiaridades, tanto que o feito está próximo ao seu desfecho, pendente apenas do cumprimento dos pedidos formulados pelo Ministério Público, após a finalização da audiência, para que seja prolatada a sentença.



    Ademais, entendo que inexiste ilegalidade na reiteração do Parquet para que sejam realizadas diligências solicitadas por ocasião da denúncia, tendo em vista a necessidade de buscar a verdade real no processo, tendo em vista tratar-se, em tese, de associação criminosa altamente organizada e complexa.



    (...)



    Portanto entendo que não há, até o momento, constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo na formação da culpa, pois o feito segue a sua marcha nos parâmetros da razoabilidade e o magistrado processante vem diligenciando para dar regular andamento à ação penal.



    Quanto à prisão preventiva, analisando atentamente os autos, compreendo que a decisão ora combatida não padece de vícios, porquanto, considerando presentes os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – consubstanciados pelos depoimentos colhidos em sede policial, o magistrado decretou, inicialmente, a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, conforme se vê no seguinte trecho (ID 26775226):



    ‘A autoridade traz na Representação pelo decreto da prisão preventiva, o relato detalhado da conduta delitiva dos representados narrando de modo pormenorizado a participação de cada um deles na suposta empreitada criminosa mostrando indícios fortes no sentido da existência de associação dedicada à prática de tráfico de drogas.



    Os argumentos da autoridade policial procedem. Pelo que se constata do tanto que foi até o momento apurado, os fatos denotam alta possibilidade da existência de séria atividade de traficância, mostrando-se necessária a intervenção policial/judicial para o esclarecimento de toda atividade ilegal e seu alcance, mesmo porque nos mostra complexidade tal a exigir diligências as mais diversas, reclamando, assim, o deferimento da representação tudo com vistas a acautelar a ordem pública, que certamente será violada com disseminação das drogas e do vício.



    A medida excepcional pleiteada justifica-se em face da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.



    (...)



    As provas já coligidas nos autos levam ao vislumbre de que a sociedade se defronta, em tese, com uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas.



    Assim, a medida excepcional pleiteada justifica-se em face da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Embora seja o status libertatis uma garantia constitucional para o cidadão assegurar a inviolabilidade da sua liberdade pessoal, esse instrumento não pode se sobrepor aos interesses do Estado, que tem a primazia e o dever de manter inatacável a segurança, o bem estar e a convivência salutar de seus cidadãos.’



    Não se pode olvidar, que o magistrado singular analisou por diversas vezes a necessidade de manutenção da custódia, negando os pedidos de revogação da prisão preventiva em relação ao paciente de modo fundamentado (...). 



    Como visto, a segregação cautelar do paciente além de individualizada, visto que alguns acusados tiverem a prisão revogada, encontra embasamento legal em elementos concretos constantes dos autos, que evidenciam, de fato, a necessidade da medida extrema à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, hipóteses autorizadoras constantes do artigo 312 do CPP.



    Deve-se ter em mente que o paciente é acusado de integrar associação criminosa responsável pelo tráfico em diversas cidades, constando que estaria diretamente ligado ao líder da associação, que comanda o tráfico de dentro da prisão. Não se pode olvidar, ainda, como bem ressaltado pelo d. Procurador de Justiça (ID 26825710) que o paciente já é conhecido por ser contumaz em práticas criminosas, contando, inclusive, com processos criminais diversos em seu desfavor.



    Cumpre salientar, ainda, que de acordo com a exordial (ID 26775227), o paciente foi interceptado tratando da distribuição de drogas, em conversas onde trata das pessoas com dívidas, bem como sobre os pontos de venda de entorpecentes e depósito de quantias arrecadadas, levando a crer que ocupa posição de alta hierarquia na suposta associação criminosa.



    Tais fatos demonstram a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do crime a ele imputado, o que justifica o decreto preventivo, que está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (...).



    Assim, é imperiosa a manutenção do decreto preventivo, para que fatos dessa natureza, que comprometem a própria ordem social, não redundem em frustração e no descrédito da justiça. A concessão da liberdade, neste momento, geraria sentimento de impunidade e serviria de estímulo à reiteração criminosa.



    Desse modo, considerando que o decreto de prisão preventiva encontra amparo legal em elementos concretos constantes dos autos que indicam a necessidade da medida à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, torna-se evidente a ineficácia das cautelares alternativas ao resguardo da ordem pública.



    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: ‘incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetivado delito’ (RHC 94.250/PA, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).



    Quanto à tese de excesso de prazo, não merece guarida o apelo da defesa.



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. É certo que a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).



    No caso, embora o recorrente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 40 meses, verifica-se que o processo observa trâmite razoável, considerando-se tratar-se de ação com 13 réus, patrocinados por advogados distintos, inclusive a Defensoria Pública, sendo necessárias diversas diligências, como busca e apreensão, apreciação de pedidos de revogação de prisão, oitiva de diversas testemunhas, sequestro de bens, dentre outras.



    Ademais, depreende-se dos autos que em 23/01/2023, foi realizada a audiência de instrução (Súmula 52 do STJ) com a oitiva de 4 testemunhas de acusação e interrogatório de 11 acusados e que o processo aguarda o cumprimento dos pedidos formulados pelo Ministério Público, após a finalização da audiência, para que seja prolatada a sentença (e-STJ 196).



    Portanto, o período transcorrido até o momento não demonstra mora desarrazoada, tampouco é possível extrair dos autos qualquer indício de que o juízo age de forma a alongar o feito por tempo além do necessário, razão pela qual não resta caracterizada manifesta ilegalidade no caso em apreço.



    [...]



    Acerca do pleito de revogação da prisão preventiva, este igualmente não merece guarida.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é acusado de integrar associação criminosa responsável pelo tráfico em diversas cidades de Pernambuco, havendo indícios de que estaria diretamente ligado ao líder da associação, que comanda o tráfico da região de dentro da prisão.



    Cumpre salientar, ainda, que o recorrente ‘foi interceptado tratando da distribuição de drogas, em conversas onde trata das pessoas com dívidas, bem como sobre os pontos de venda de entorpecentes e depósito de quantias arrecadadas, levando a crer que ocupa posição de alta hierarquia na suposta associação criminosa’, o que demonstra o periculum libertatis do acusado.



    Nesse exato sentido, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).



    [...]



    Consigne-se, por fim, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, mas com recomendação ao magistrado de primeiro grau que imprima celeridade ao feito e julgue o mérito da ação penal o mais breve possível.” (doc. eletrônico 11; grifei).



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXANDRE LEONARDO DE ASSIS, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 27/12/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Alegando excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou prévio writ no Tribunal de origem, que denegou a ordem.



    Neste habeas corpus, a defesa requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva, pois, além de não haver elementos concretos para manutenção da medida constritiva, o paciente está preso há mais de 3 anos, 7 meses e 25 dias, sem que tenha se concluído a audiência de instrução e julgamento.



    Destaca que a mora processual se dá, neste momento, pelo requerimento formulado pelo Ministério Público para realização de diversas diligências, sem observar o disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.



    Pugna, assim, a revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo ou a sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Constata-se que o presente habeas corpus constitui mera reiteração do pedido formulado nos autos do RHC n. 181.498/PE, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos a decisão proferida no Habeas Corpus nº 0005321-31.2023.8.17.9000, o que constitui óbice ao seu conhecimento.



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 13).



    Nesta impetração, busca-se:



    “A concessão de MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS tendo em vista a presença dos requisitos necessários à concessão de medida liminar em habeas corpus, quais sejam: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento).



    A anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ALEXANDRE LEONARDO DE ASSIS, considerando o excesso de prazo, determinando de imediato a sua liberdade, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, bem como que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que a paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo [...].” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator